Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FALTA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUPRESSÃO DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o mérito quando (i) não houver necessidade de produção de outras provas; (ii) o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
2. Ausentes as hipóteses do art. 355 do CPC, não é admitido o julgamento antecipado de mérito, de modo que deverá ser proferida decisão de saneamento e de organização do processo, em atenção ao art. 357 do CPC, momento em que serão resolvidas as questões processuais pendentes e delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória.
3. As razões de decidir da sentença de procedência foram na contramão da desnecessidade de prova, uma vez que o Juízo de origem pontuou que o Réu não teria se desincumbido de seu ônus probatório.
4. Sem inversão do ônus da sucumbência uma vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno do processo à origem para abertura da fase de produção de provas e regular prosseguimento do processo.